Tribunal: TJDFT
Processo: 0011236-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011236-78.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV D E S P A C H O Vistos etc. Os presentes autos referem-se à Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV S/A., que tramitou fisicamente na origem sob o n°. 2013.01.1.031740-9, tendo sido promovido o desapensamento dos correlatos Embargos à Execução de no 2013.01.1.059136-7 (no. 0022007-18.2013.8.07.0015), a fim de possibilitar o envio dos embargos à Coordenadoria de Digitalização e Serviços Gráficos (CODIG) para as providências necessárias quanto à digitalização, em conformidade com a Portaria Conjunta no 122 de 20 de novembro de 2018, tendo em vista a interposição de Recurso de Apelação nos referidos autos. Houve o julgamento do aludido recurso por esta 1a Turma Cível, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal (exequente/embargado), para modular os parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios que haviam sido fixados, em seu favor, pela r. sentença proferida no bojo dos Embargos à Execução (Acórdão 1222088, Relatora Simone Lucindo, data de julgamento, 04/12/2019). Irresignada com a resolução empreendida, a apelada, Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV S/A (executada/embargante), interpôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material constante do dispositivo do v. acórdão embargado (Acórdão 1238942). Na sequência, ainda inconformada, a apelada interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça. Aludida decisão foi desafiada via de Agravo em Recurso Especial (AIREsp 0022007-18.2013.8.07.0015[1]), tendo os autos dos Embargos à Execução, então, sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do sistema ISTJ em 08/09/2020, distribuídos à Relatoria do Ministro Sergio Kukina. Assim historiados os fatos processuais, e, diante a pendência de resolução de recurso no bojo dos Embargos à Execução Fiscal (no 0022007-18.2013.8.07.0015), devem os presentes autos, relacionados ao feito executivo principal, aguardar o respectivo desfecho recursal do AIREsp 0022007-18.2013.8.07.0015. À Secretaria, pois, para que certifique, com as providências de praxe, a pendência de julgamento do AIREsp 0022007-18.2013.8.07.0015 no bojo dos Embargos opostos à presente Execução Fiscal. Outrossim, deve-se aguardar o retorno daqueles autos da Corte Superior de Justiça, promovendo-se, na sequência, o apensamento dos processos a fim de que, doravante, tramitem conjuntamente, até o respectivo trânsito em julgado, a ser devidamente certificado no momento oportuno. [1]https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=AIREsp+0022007-18.2013.8.07.0015&amp;aplicacao=processos.ea&amp;tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&amp;chkordem=DESC&amp;chkMorto=MORTO Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora